Tribunal: TJMT
Processo: 1009558-50.2024.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009558-50.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILSON TELES DA SILVA - CPF: 502.369.201-97 (APELADO), BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), THALINE SEVERO RAUPP FERMIANO - CPF: 025.412.021-05 (APELANTE), MATHEUS KLIEMASCHEWSK DE ARAUJO - CPF: 053.738.381-60 (ADVOGADO), NORBERTO ALBINO - CPF: 369.907.959-72 (APELANTE), N. S. A. - CPF: 072.518.371-37 (APELANTE), VITHORIA SEVERO ALBINO - CPF: 061.339.711-85 (APELANTE), NORBERTO ALBINO - CPF: 369.907.959-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NALVA MILTA DE SOUZA BARROS MELO - CPF: 604.299.921-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APELAÇÃO DE THALINE NÃO CONHECIDA, APELAÇÃO DE N.S.A. PROVIDA, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSOS AUTÔNOMOS. INTEMPESTIVIDADE DE UMA DAS APELAÇÕES. RENÚNCIA DE MANDATO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL DAS DEMAIS HERDEIRAS. TERCEIRAS PREJUDICADAS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO UNITÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESENÇA DE MENOR INCAPAZ. SENTENÇA CASSADA.
PRIMEIRA APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. SEGUNDA APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1.Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para reconhecer a propriedade e posse de imóvel em favor do embargante, afastando ordem de reintegração de posse. A primeira apelação foi interposta por parte originária; a segunda, por herdeiras não integrantes da lide.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a apelação interposta pela primeira apelante é tempestiva diante da renúncia de mandato e ausência de regularização da representação processual; (
ii
) saber se as demais apelantes possuem legitimidade recursal como terceiras
juridicamente interessadas; (
iii
) saber se a ausência de citação de litisconsortes necessários e de intervenção do Ministério Público compromete a validade da sentença.

III. Razões de decidir

3. A renúncia de mandato regularmente comunicada transfere à parte o ônus de constituir novo patrono, sendo desnecessária intimação judicial, nos termos do art. 112 do CPC, de modo que a apelação interposta fora do prazo legal revela-se intempestiva.

4. As herdeiras, ainda que não participantes da lide originária, possuem legitimidade recursal, pois a sentença atinge diretamente bem supostamente integrante de acervo hereditário indiviso, nos termos do art. 996 do CPC.

5. A não inclusão do imóvel na partilha mantém a indivisibilidade da herança, impondo a formação de litisconsórcio passivo necessário unitário entre todas as sucessoras, conforme art. 1.791 do CC e
arts
. 114 e 116 do CPC.

6. A ausência de citação das litisconsortes necessárias compromete o contraditório e acarreta nulidade absoluta da sentença.

7. A existência de herdeira menor impúbere impõe a intervenção obrigatória do Ministério Público (art. 178, II, do CPC), cuja ausência constitui vício insanável.

8. Os efeitos do provimento da segunda apelação irradiam-se a todos os litisconsortes, inclusive
àquela cujo recurso
não foi conhecido, em razão da natureza unitária do litisconsórcio (art. 117 do CPC).

IV. Dispositivo e tese

9. Primeira apelação não conhecida. Segunda apelação conhecida e provida para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a inclusão das herdeiras no polo passivo e intervenção do Ministério Público.

Tese de julgamento:
“1. A renúncia de mandato regularmente comunicada dispensa intimação judicial, incumbindo à parte regularizar sua representação processual, sob pena de intempestividade recursal. 2. Herdeiros não participantes da lide possuem legitimidade recursal como terceiros prejudicados quando a decisão atinge bem indiviso da herança. 3. A ausência de citação de litisconsortes passivos necessários e de intervenção do Ministério Público em caso de incapaz acarreta nulidade absoluta da sentença
, ante o prejuízo causado aos seus interesses
.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos de Terceiro
julgados procedente
nos seguintes termos:

a) DECLARAR que o embargante é legítimo possuidor e proprietário do imóvel matriculado sob o
n.º
74.758 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT;

b) DESCONSTITUIR os efeitos da ordem de reintegração de posse proferida nos autos do processo n.º 1005983-10.2019.8.11.0003, na parte em que atinge o imóvel em posse do embargante;

c) DETERMINAR que o embargante permaneça na posse do referido bem, vedada qualquer medida de desocupação, reintegração ou constrição judicial, salvo por decisão específica que o atinja diretamente;

d) CONDENAR os embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC, restando sua execução suspensa por 5 (cinco) anos,
caso os embargados forem beneficiários da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

As apeladas postulam preliminarmente pela concessão da justiça gratuita em seu favor.

Pretendem também, de forma preliminar o reconhecimento da legitimidade recursal de
Vithoria
Severo Albino e N. S. A, menor impúbere
, as quais sustentam ter tomado conhecimento da lide apenas neste momento processual.

Relatam que
o ex-companheiro da sua mãe e pai de
Vithoria
e N.S.A vendeu o imóvel sub judice para Maria da Silva Campos em 2020, a qual alienou ao apelado Gilson Teles da Silva em 2022.

Afirmam que os Embargos de Terceiro foram julgados procedentes, sem a realização das provas postuladas por Thaline em contestação, havendo cerceamento de defesa.

Dizem que
apelante THALINE, por ocasião de sua contestação, trouxe aos autos inúmeros documentos, inclusive a cópia integral do formal de partilha de ELENICE, processo 3890-33.2015.8.11.0003, onde há demonstração clara de que havia vínculo inclusive de posse indireta das apelantes com o imóvel objeto dos embargos de terceiro.

O apelado apresentou contrarrazões sustentando a ilegitimidade de
Nayra
e
Vithoria
, a intempestividade do recurso, a inexistência de cerceamento de defesa e a boa-fé na aquisição do imóvel com registro regular.

O Ministério Público, opinou pelo provimento do recurso, reconhecendo a legitimidade de
Nayra
e
Vithoria
como terceiras prejudicadas, a tempestividade do recurso aplicando-se
proteção especial à menor impúbere, e a configuração de cerceamento de defesa, manifestando-se pela cassação da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pedido de justiça gratuita

As apelantes pugnam pela concessão da justiça gratuita.

Conforme art. 98 do CPC, faz jus à justiça gratuita todo aquele que afirme não estar em condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

E o § 2º do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

A apelante
Nayra
Severo Albino é menor impúbere com apenas 13 anos de idade, não possui renda própria e encontra-se sob a guarda de sua irmã Thaline. A apelante
Vithoria
Severo Albino é estudante universitária, cuja única fonte de renda consiste na pensão por morte recebida em razão do falecimento de sua mãe Elenice
.
A apelante Thaline Severo Raupp
Fermiano
, por sua vez, aufere rendimentos mensais de R$ 2.000,00 (
id 340833860
), conforme holerite acostado aos autos, e ainda presta auxílio financeiro à sua irmã
Vithoria
.

Portanto,
não há elementos nos autos que infirmem a precariedade arguida,
e portanto
a gratuidade de justiça deve ser concedida.

Da tempestividade recursal
do Recurso de Thaline
,
da Legitimidade das demais herdeiras para recorrer
e da formação de litisconsórcio passivo
.

O apelado sustenta, em contrarrazões, a intempestividade do recurso interposto por Thaline, bem como a ilegitimidade das apelantes N.S.A. e
Vithoria
Severo Albino.

Para adequada análise das arguições, é necessário destacar os fatos relevantes constantes dos autos.

Segundo a apelante Thaline, sua mãe constituiu união estável com Norberto Albino entre 24/12/1999 e 20/03/2009, conforme instrumento de dissolução firmado entre eles, no qual foi partilhado, dentre outros bens, o imóvel localizado na Rua 02, Quadra 01, Casa 05, Bairro João de Barro, em Primavera do Leste, objeto da presente controvérsia.

Com o falecimento de sua genitora em 2015, foi instaurado inventário (nº 3890-33.2015.8.11.0003), no qual Thaline atuou como inventariante. Naquele feito, informou a existência de três herdeiras, sendo ela e suas duas irmãs, à época menores de idade. Em 2019, foi homologada a partilha, com extinção do processo. Contudo, o imóvel em questão não foi incluído, tendo o juízo sucessório consignado a necessidade de utilização das vias ordinárias para sua regularização.

Posteriormente, Thaline, em nome próprio, ajuizou ação declaratória de titularidade de posse em desfavor de Norberto Albino, a qual foi julgada procedente, com concessão de tutela possessória.

Expedido mandado de reintegração de posse, o ora apelado informou que o imóvel lhe pertencia, e assim, opôs estes Embargos de Terceiro em desfavor das pessoas vinculadas como partes na Declaratória, Thaline Severo R.
Fermi
ano
e Norberto Albino
.

S
ustentou ter adquirido o imóvel em 29/06/2022 de
Antônio
Campos Lima e Maria da Silva Campos
e que também detinha a posse do bem.

Os Embargos de Terceiro foram julgados
procedentes
em 28/03/2025, nos seguintes termos:

a)
DECLARAR que o embargante é legítimo possuidor e proprietário do imóvel matriculado sob o n.º 74.758 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT;

b) DESCONSTITUIR os efeitos da ordem de reintegração de posse proferida nos autos do processo n.º 1005983-10.2019.8.11.0003, na parte em que atinge o imóvel em posse do embargante;

c) DETERMINAR que o embargante permaneça na posse do referido bem, vedada qualquer medida de desocupação, reintegração ou constrição judicial, salvo por decisão específica que o atinja diretamente;

O recurso de apelação foi interposto em 22/09/2025 por Thaline e por suas duas irmãs, N.S.A. (menor impúbere) e
Vithoria
Severo Albino.

A primeira (Thaline) alega que não teve conhecimento de qualquer movimentação processual após a renúncia de seu advogado, afirmando que, além de não possuir acesso ao sistema
PJe
, não foi pessoalmente intimada por oficial de justiça, razão pela qual sustenta que seu prazo recursal teria início a partir da ciência efetiva do ato.

As demais apelantes afirmam não ter conhecimento da existência do processo. Destacam, ainda, que uma delas é menor de idade, sustentando que o prazo prescricional somente poderia fluir após a maioridade. Defendem sua legitimidade recursal por ostentarem a condição de herdeiras e por serem potencialmente atingidas pela sentença proferida nos embargos de terceiro.

A sentença foi proferida em 28/03/2025, tendo a apelante Thaline oposto embargos de declaração em 07/04/2025.

O advogado
da referida apelante informou sua renúncia nos autos em 22/04/2025, juntando a respectiva comunicação à constituinte (Id 338319876 - p. 1).

Segundo o art. 112,
caput
e §1º, do CPC, “
o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor
”,

e continuará

a atuar
na lide

nos 10 dias seguintes, desde que necessário para evitar prejuízo processual.

Logo, é dever da parte constituir nesse prazo novo
advogado
na lide, regularizando a sua representação processual.

A apelante não nega que foi devidamente comunicada, apenas diz que por não ter acesso ao PJE não tinha acesso aos andamentos processuais.

Entretanto, após a renúncia, constituiu novo advogado, outorgando-lhe procuração com poderes gerais em 25/06/2025. Ele subscreve a presente apelação, bem como a Ação Anulatória nº 1024468-48.2025.8.11.0003, ajuizada em 12/09/2025, na qual há pedido expresso de suspensão destes Embargos de Terceiro e, no mérito, o reconhecimento de suposta fraude, com o cancelamento das averbações relativas à matrícula nº 74.758, também sub judice.

Dessa forma, é inequívoco que a apelante Thaline teve ciência da renúncia e, por desídia, não regularizou tempestivamente sua representação processual, não cabendo ao Poder Judiciário promover sua intimação pessoal.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 735/STF E 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto por GUILLERMO ANTONIO ROTHPFLUG contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento.

2. O recurso especial alegava violação aos
arts
. 76, 111, 112 e 300 do Código de Processo Civil, sustentando nulidade por irregularidade de representação e indevido deferimento da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o recurso especial para impugnar decisão que defere tutela antecipada de natureza provisória e se a revisão do entendimento firmado pela instância ordinária demandaria reexame de matéria fático-probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a renúncia de mandato, quando devidamente notificada pelo advogado ao seu constituinte, nos termos do art. 112 do CPC/2015, dispensa determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos. Nesse sentido:
AgInt
no
AREsp
n. 1.468.610/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019,
DJe
de 27/11/2019.

5. Ademais, a pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, hipótese obstada pela Súmula 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). Nesse sentido:
AgInt
no REsp n. 2.151.760/SC, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma,
DJe
12/12/2024.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo conhecido em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso especial.

(
AREsp
n. 2.796.012/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DE MANDATO. NOTIFICAÇÃO DA PARTE. CIÊNCIA DA RENÚNCIA. INTIMAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO REGULARIZADA.

AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. A renúncia de mandato, devidamente comunicada pelo patrono ao seu constituinte conforme preconizado pelo art. 112 do Código de Processo Civil, prescinde de determinação judicial para a intimação da parte com o propósito de regularizar a representação processual nos autos, incumbindo à parte o ônus de constituir novo advogado. Precedentes.

2. No caso de renúncia de mandato, se a parte não regulariza sua representação processual no prazo legal, não se conhece do pleito recursal, de acordo com o art. 76, § 2º, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

3. Agravo não conhecido.

(
AREsp
n. 2.828.269/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)

Assim, considerando que os embargos de declaração foram julgados em 18/07/2025, com publicação no DJEN em 21/07/2025, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de apelação encerrou-se em 13/08/2025.

Logo, o recurso interposto apenas em 22/09/2025 é intempestivo.

Superada essa questão, passa-se à análise da situação das demais apelantes, N.S.A. e
Vithoria
Severo Albino, que alegam ausência de ciência do processo e sustentam sua legitimidade na condição de herdeiras.

Embora não tenham integrado formalmente a lide originária, possuem legitimidade recursal, porquanto diretamente atingidas pelos efeitos da sentença. Nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro juridicamente interessado e pelo Ministério Público.

No caso, na condição de supostas herdeiras do bem objeto da controvérsia, evidenciam interesse jurídico direto na desconstituição da sentença que reconheceu a propriedade e a posse do imóvel em favor de terceiro.

Consta dos autos que, com o falecimento de Elenice Neves Severo, foi instaurado inventário, no qual houve homologação da partilha em 20/05/2019, com trânsito em julgado em 08/07/2019. Contudo, o imóvel objeto da presente controvérsia não foi incluído naquele feito, em razão da ausência de matrícula, tendo o juízo sucessório consignado a necessidade de utilização das vias ordinárias para a sua regularização
(id 338319892 - Pág. 49 e 51)
.

Tal circunstância é de extrema relevância, pois, embora encerrado o inventário, o bem litigioso não integrou a partilha, permanecendo indiviso. Nessa hipótese, incide o art. 1.791 do Código Civil, segundo o qual a herança constitui um todo unitário até a partilha.

Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.

Parágrafo único.
Até a partilha, o direito dos
co-herdeiros
, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível,
e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.

Assim, as herdeiras mantêm, em conjunto, a titularidade sobre o acervo hereditário não partilhado.

Por conseguinte, qualquer decisão judicial que reconheça a propriedade ou a posse exclusiva do imóvel em favor de terceiro atinge, de forma uniforme, a esfera jurídica de todas as pretensas sucessoras.

Diante disso, configura-se hipótese de litisconsórcio passivo necessário unitário, nos termos dos
arts
. 114 e 116 do Código de Processo Civil, uma vez que a natureza da relação jurídica impõe solução uniforme para todos os interessados.

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Art. 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes.

Nessas circunstâncias, a eficácia da sentença depende da participação de todas as herdeiras no processo. A ausência de citação de quem deveria integrar a lide compromete a validade do provimento jurisdicional, tornando a sentença nula em relação a todos aqueles que deveriam ter participado do processo
.

Com efeito, tratando-se de litisconsórcio passivo necessário, o art. 115 do CPC impõe ao juiz o dever de determinar a citação de todos os litisconsortes, sob pena de extinção da ação.

A ausência de citação de
le
s não constitui mera irregularidade sanável, mas vício que impede a formação válida do contraditório, retirando da sentença seu atributo de legitimidade.

Ademais, verifica-se que uma das herdeiras é menor de idade, o que impõe a obrigatória intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 178, II, do Código de Processo Civil.

No caso, não há indicação de participação do órgão ministerial, o que configura nulidade, especialmente diante do potencial prejuízo aos interesses da incapaz.

Tratando-se de matéria de ordem pública,
a ausência de formação adequada do litisconsórcio passivo necessário, bem como a falta de intervenção do Ministério Público, impõe
o reconhecimento da nulidade da sentença
, o que faço de ofício.

Sendo o litisconsórcio unitário, nos termos do art. 117 do Código de Processo Civil, os efeitos benéficos do recurso interposto pelas demais herdeiras aproveitam a todos, inclusive àquela que não recorreu tempestivamente.

Art. 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar.

Art. 118. Cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo, e todos devem ser intimados dos respectivos atos.

Assim, embora o recurso de Thaline seja intempestivo, a nulidade reconhecida alcança integralmente a sentença, inviabilizando sua subsistência.

Diante do exposto,
não conheço do recurso interposto por Thaline, por intempestivo
.
Dou provimento ao recurso das demais apelantes (N.S.A e
Vithoria
Severo Albino)
para declarar a nulidade da sentença e
determinar
o retorno dos autos à origem,
integrando-as ao polo passivo com a concessão de prazo para apresentação de contestação, bem como a

intervenção do Ministério Público, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026